Tribunal: STF
Processo: ARE 1596010
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPTU. Execução Fiscal. Concessionária de Serviço Público. Ausência de Animus Domini reconhecida pela origem. Falta de prequestionamento. Enunciados nº 282, nº 356 e nº 279 da Súmula do STF. Recurso a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto pelo Município de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva de concessionária de serviço público para cobrança de IPTU incidente sobre imóvel de propriedade do Estado, por ausência de posse com animus domini, pleiteando o ente municipal a responsabilização tributária da concessionária.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os dispositivos indicados pela parte foram devidamente prequestionados pelo Tribunal de origem; e (ii) saber se o provimento do recurso extraordinário com agravo demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    4. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado, e não houve oposição de embargos de declaração para sanar a omissão, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

    5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis nesta fase processual, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

     6. A parte recorrente não apresentou fundamentos aptos a alterar a decisão agravada.

    7. A decisão agravada se mantém por seus próprios fundamentos, sendo reforçada por julgado anterior do Plenário desta Corte envolvendo as mesmas partes.

    IV. Dispositivo 

     8. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Enunciados nº 279, nº 282, nº 356 das Súmulas do STF; art. 34 do Código Tributário Nacional; arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347, de 1985; art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015; art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

      Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RE nº 1.467.923-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/03/2024; STF, RE nº 1.365.104-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022; STF, ARE nº 1.496.989-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/08/2024.